Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, II e VII) e corrupção de menores (Lei n. 8.069/1990, art. 244-B). A Defesa pleiteia: (i) o afastamento da majorante do uso de arma branca; (ii) absolvição com base no princípio do “in dubio pro reo” e insuficiência probatória em relação ao crime de corrupção de menores (CPP, art. 386, V e VII); e (iii) redução da fração de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível o afastamento da majorante relativa ao uso de arma branca; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para absolvição quanto ao crime de corrupção de menor; (iii) determinar se a fração de exasperação na primeira fase da dosimetria deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes contra o patrimônio, as declarações extrajudiciais da vítima, quando confirmadas em juízo e coerentes com as demais provas, são suficientes para fundamentar a condenação.
4. A materialidade e autoria restam demonstradas por meio de provas robustas e harmônicas, as quais seguiram o devido processo legal, afastando a hipótese de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, V e VII).
5. “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula n. 500/STJ).
6. O uso de arma branca foi devidamente comprovado, o que justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP.
7. A dosimetria da pena não se sujeita a um critério matemático rígido, estando dentro da discricionariedade do magistrado, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando corroborada por outras provas e confirmada em juízo, pode sustentar a condenação por crime patrimonial.
2. O crime de corrupção de menores é formal e independe da prova de efetiva corrupção.
3. A fração de aumento de pena na dosimetria não está atrelada a critérios matemáticos rígidos, cabendo ao julgador sua fixação conforme as particularidades do caso.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CPP, art. 386, V e VII; ECA, art. 244-B; STJ, Súmula n. 500/STJ.